Tribunal: TJMT
Processo: 1006185-33.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006185-33.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDENILSON POMPILIO - CNPJ: 09.134.786/0001-04 (APELANTE), LAIS MARIANA BARBOSA SILVEIRA - CPF: 058.380.181-19 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 210.483.559-34 (ADVOGADO), VALDENILSON POMPILIO - CPF: 749.671.349-04 (APELANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDENILSON POMPILIO - CPF: 749.671.349-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e prequestionamento. Inexistência de vícios no acórdão. Pedido de indenização a título de lucros cessantes. não cabimento.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que proveu o recurso do autor para reconhecer sua legitimidade para requerer o levantamento de gravame incidente sobre veículo vendido para terceiro e não formalizado perante o Detran.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado se omitiu quanto ao pedido de condenação do banco/embargado ao pagamento de lucros cessantes, honorários advocatícios e custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são restritos a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não houve reexame de mérito.

4. Examinadas as alegações do embargante, constata-se que as matérias ora arguidas foram devidamente abordadas e fundamentadas no acórdão, de forma clara e precisa, inexistindo missão relevante ou conflito a ser sanado.

5. O prequestionamento não pode ser admitido quando não houver omissão no julgado, sendo necessário demonstrar que o tema suscitou análise específica.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à reanálise de interpretação judicial sobre provas e fatos, restringindo-se aos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, os quais não se verificam no caso."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.405.101/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.889.357/PR, Rel. Min. Jorge Mussi; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VALDENILSON POMPILIO contra o v. acórdão que proveu o Recurso de Apelação Cível no 1006185-33.2023.8.11.0007), interposto pelo ora embargante para modificar a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, reconhecendo a legitimidade do autor/apelante/embargante para o ajuizar a presente demanda e determinar a expedição de oficio ao Detran/MT, a fim de que proceda o levantamento do gravame que incide sob o veículo Fiat Uno Mille Way, Placa OAX0290, ano/modelo 2011/2012, Renavam 00357119347, de propriedade do autor/apelante/embargante (cf. Id. no 239522667).

O embargante afirma que, conquanto o v. acórdão tenha corretamente provido o seu recurso a fim de reconhecer sua legitimidade para requerer o levantamento do gravame que incide sobre o veículo por ele adquirido, deixou de analisar o pedido de condenação do Banco/réu/embargado ao pagamento de “lucros cessantes, honorários advocatícios e custas processuais”, omissão que deve ser sanada nos presentes aclaratórios; e se utiliza da via recursal com finalidade de abertura das instâncias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse eg. Tribunal.

Pede, pois, sejam acolhidos os embargos para que sejam supridos os pontos omissos (cf. Id no 240971673).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 243173657, o Banco/embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
interpostos por
Valdenilson Pompilio
contra acórdão que proveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante, para modificar a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, a fim de reconhecer a legitimidade do autor/apelante/embargante para o ajuizar a presente demanda e determinar
a expedição de oficio ao Detran/MT, para que proceda o levantamento do gravame que incide sob o veículo Fiat Uno Mille Way, Placa OAX0290, ano/modelo 2011/2012, Renavam 00357119347, de propriedade do autor/apelante/embargante

O embargante alega que o acórdão deixou de apreciar os pedidos de condenação do Banco/réu ao pagamento de lucros cessantes, honorários advocatícios e custas processuais, aspectos que, segundo alega, devem ser analisados por esta via recursal.

Como se sabe, os embargos de declaração constituem espécie recursal de cognição estrita, com finalidade específica e fundamentação vinculada a determinadas hipóteses legais, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

Segundo orienta jurisprudência do STJ, “
inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.405.101/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 26/2/2024, DJe 28/2/2024), ou, por assim dizer, sob a ótica formal das exigências contidas no art. 489 do CPC, “
as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF)
” (STJ - Corte Especial - AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.889.357/PR, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021).

O conceito de decisão fundamentada, portanto, a teor do que dispõe o art. 489 do CPC, exige que
a
fundament
ação abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação individual, particularizada e mecânica de dispositivos legais (número ou texto) ou referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, obviamente, prescinde de pronunciamento particular a respeito de todo e qualquer julgado citado em cada manifestação das partes, exceto se for precedente com caráter vinculante (em sentido estrito).

No caso,
basta rápida leitura do voto condutor do acórdão embargado, para se constatar que as questões foram objeto de análise especifica e fundamentada, tendo sido rechaçada tal objeção sob os seguintes fundamentos:

O autor Valdenilson Pompilio ajuizou ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos contra o Banco ItauCard, dizendo que no dia 21/10/2011, adquiriu junto ao Banco Bradesco Administradora de Consórcios o veículo Fiat Uno Mille Way, Placa OAX0290, ano/modelo 2011/2012, por meio de financiamento, sendo efetivada à baixa do gravame após a quitação do contrato; informa que em dezembro de 2021, o autor vendeu o veículo para Juderci Saunit Albert, tendo este, após dois anos, repassado o veículo para um terceiro sem que tais negociações fossem regularizadas perante o Detran.

Esclarece que em maio de 2023, o autor foi surpreendido com uma restrição imposta pelo Banco/réu, oriunda de negócio jurídico celebrado no Estado de Roraima por Valdeci Alves Venâncio, pessoa totalmente estranha às negociações até então realizadas, e afirma que o veículo jamais saiu da do Estado de Mato Grosso, especificamente da comarca de Alta Floresta/MT, e que em razão do gravame indevido/ilícito, houve o desfazimento da venda desde a origem, e o autor teve de arcar sozinho com o prejuízo material decorrente da devolução do bem; requereu, então, fosse ordenada ao Banco/réu

que proceda a baixa da restrição do prontuário do veículo, bem como ao pagamento de lucros cessantes. (...).

Embora a r. sentença tenha reconhecido a ilegitimidade do autor para requerer o levantamento do gravame que recaiu sobre o veículo de sua propriedade, por entender que
apenas o Juderci Saunit Albert, para quem o autor vendeu o veículo em 2021, entendo que tal posicionamento não merece prosperar.

Ocorre que, o certificado de registro do veículo objeto da lide - Fiat Uno Mille Way, Placa OAX0290, ano/modelo 2011/2012 -, emitido pelo Detran no primeiro semestre do corrente ano, mostra que a propriedade está registrada em nome do autor Valdenilson Pompilio e não de Juderci, constando como o local do registro a cidade de Paranaíta/MT, sendo verossímil a alegação autoral de que o veículo jamais saiu do Estado de Mato de Mato Grosso e, portanto,

a restrição imposta pelo Banco/réu, oriunda de negócio jurídico celebrado no Estado de Roraima por Valdeci Alves Venâncio, pessoa totalmente estranha às negociações até então realizadas é realmente ilícita, ou, no mínimo, efetivada perante o Banco/réu sem a comprovação de regularidade na documentação apresentada para fins de financiamento.

De todo o modo, a
hipótese versa sobre responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços, sem necessidade de configuração de culpa (CDC, art. 14), podendo-se atribuir à instituição bancária a responsabilidade extracontratual, diante de um ato de negligência na celebração do contrato de financiamento que gerou danos a terceiros, sendo digno de nota, ainda, que a legislação consumerista mitiga o princípio da relatividade dos contratos, protegendo não só aquele que contrata, mas também aquele que sofre os efeitos deste contrato, prevendo a figura do consumidor por equiparação e o protegendo dos danos que venha a sofrer em decorrência de uma relação de consumo, exatamente como ocorre na hipótese dos autos.

Ademais, no pronunciamento do eg. STJ, cuidando-se de “
consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como por exemplo, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
”. (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

A questão inclusive está sumulada pelo eg. STJ, no verbete no 479, que dispõe que as “
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Sendo assim, compete às instituições financeiras adotar todas as medidas necessárias para evitar dano ao consumidor, entre elas, a verificação da idoneidade dos documentos apresentados para a celebração de contratos, cercando-se das cautelas necessárias para prevenir fraudes ou, ao menos, abrandar os riscos inerentes ao negócio desenvolvido.

Como já dito, é incontroverso nos autos que o autor/apelante jamais vendeu a propriedade do veículo para
Valdeci Alves Venâncio
, com quem o Banco/apelado celebrou o contrato de financiamento e levou à inserção do gravame no 00299452/RR (cf. doc. Id. no 222175173), sendo, portanto, inafastável o reconhecimento de que houve falha nos mecanismos de segurança do Banco/réu, devendo, assim, arcar com o risco advindo da prestação de serviços defeituoso.
(...).

Por fim, considerando que a baixa no gravame pela financeira depende de sua declaração de quitação, logo, não estando quitado o débito, até mesmo porque a instituição bancária atuou de maneira negligente ao celebrar um contrato de financiamento sem verificar a regularidade da documentação apresentada para a formalização do negócio jurídico, sobretudo ao financiar a aquisição de um veículo cujo documento de transferência não consta a assinatura do proprietário, realmente está impossibilitada de proceder ao levantamento do gravame, de modo que, resta determinar a expedição de oficio ao Detran MT para proceder o levantamento do gravame que incide sob o veículo Fiat Uno Mille Way, Placa OAX0290, ano/modelo 2011/2012, Renavam 00357119347, às expensas do Banco/réu/apelado.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
, o que faço para determinar a expedição de oficio ao Detran MT para que proceda o levantamento do gravame que incide sob o veículo Fiat Uno Mille Way, Placa OAX0290, ano/modelo 2011/2012, Renavam 00357119347, às expensas do Banco/réu/apelado.

Conforme se verifica, os pontos de omissão alegados pelo embargante foram abarcados pelo v. acórdão, porém, para que não haja mais dúvidas, convém destacar que
o lucro cessante é aquilo que razoavelmente se deixou de ganhar caso determinada atividade tivesse sido desempenhada ao longo do tempo em que, injustificadamente, foi cessada pelo ato ilícito lesivo (CC, art. 402).

A expressão “deixou de lucrar” utilizada pela lei poderia ser corretamente substituída pela inclusão do vocábulo na inflexão verbal do futuro do pretérito: “as perdas e danos abrangem, além do que efetivamente perdeu, o que razoavelmente
lucraria
”, de modo que, a indenização depende não só da quantificação do dano, mas da demonstração satisfatória de que, não fosse o dano, o lucro ocorreria inexoravelmente, ou seja, exige prova de que foi a conduta danosa a causadora da ruptura da linha temporal que levaria ao lucro que passou a integrar o futuro do pretérito, um plano imperfeito, mera imaginação.

É aquilo que a vítima ganharia caso não tivesse ocorrido o evento danoso.

Na hipótese, o pedido do autor/embargante de reconhecimento de danos a esse título simplesmente beira à sandice, pois, embora diga atuar no ramo de locação de carros, não comprovou que o veículo Fiat Uno Mile,
ano 2011, chassis 9BD15844AC6637746,
de sua propriedade tinha essa destinação, já que ele mesmo alega tanto na inicial como nas razões recursais que no dia
30.12.2021, vendeu o carro
para
Juderci Saunit Albert, este, porém, que
não formalizou a transação comercial perante o Detran, inexistindo qualquer reparo ou acréscimo a ser feito no acordão embargado, tampouco há como acolher a tese de que embora o veículo não pertencesse mais ao autor, ainda assim, seria passível de locação e aferição de lucro.

Reafirmo, pois, que
não há omissão do acórdão embargado por falta de motivação específica à admissibilidade e/ou acolhimento do recurso, muito menos por falta de fundamentação jurídica a justificar e autorizar o desfecho decisório dado ao caso, pois, bem ou mal, foi entregue, por meio de raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível, os motivos fáticos e jurídicos que conduziram à conclusão decisória alcançada.

S
e o autor/embargante não concorda com a avaliação do conjunto fático-probatório ou interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração,
advertindo o embargante que
o manejo de novo recurso protelatório ensejará
a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024